Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726057-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLINE CAMPOS AGRAVADO: MACEDO &amp; SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI, MAINARA FERREIRA DE LIMA TANCREDO, BANCO PAN S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a agravante ALLINE CAMPOS para informar endereço atualizado do agravado MACEDO &amp; SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI, considerando a certidão de AR digital de Id no 39379464, na qual informa a devolução do AR sem cumprimento. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília/DF, 04 de outubro de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator